Tribunal: TJSP
Processo: 0008047-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008047-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO MOMBERG FERERINE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008047-84.2020.8.26.0996 -Voto no 12.528
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008047-84.2020.8.26.0996
Agravante: THIAGO MOMBERG FERERINE
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Gabriel Medeiros
Voto no: 12.528
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento
condicional. Indeferimento pelo juiz a quo.
Insurge-se a defesa entendendo preencher
todos os requisitos por lei exigidos.
Impossibilidade.
O
sentenciado
não
preenche o requisito objetivo. Lapso
temporal ainda não atingido. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
defesa do sentenciado THIAGO MOMBERG FERERINE visando à reforma
da decisão proferida em 03/08/2020 pelo MM. Juízo do DEECRIM 5o RAJ da
Comarca de Presidente Prudente, cujo teor indeferiu seu pedido de
livramento condicional por ausência do requisito objetivo (fls. 29).
Entende o agravante que faz jus ao benefício, sob o
fundamento de preencher todos os requisitos por lei exigidos (fls. 05/08).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 12/14).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada
(fls. 15), opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo improvimento do
agravo (fls. 34/40), vindo os autos conclusos em 15/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008047-84.2020.8.26.0996 -Voto no 12.528
3
O ora agravante, reincidente, estava a descontar pena
corporal de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, de reclusão, pela prática dos
crimes de dois roubos majorados quando, entendendo preencher os
requisitos necessários, postulou o livramento condicional.
Seu pedido foi indeferido sob a alegação de não
preenchimento do requisito objetivo.
Insurgiu-se,
o
sentenciado,
aduzindo
o
efetivo
preenchimento, em que pese sua defesa não ter vislumbrado elementos
para sustentar o inconformismo, aduzindo que os lapsos realmente não
foram cumpridos para a concessão do benefício almejado.
Sem razão, contudo.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o acusado
sequer resgatou o lapso temporal necessário para a concessão do
livramento condicional.
Isto porque, depreende-se da documentação acostada
que o reeducando, reincidente em crime doloso, não resgatou mais de 1/2
(metade) das penas referentes aos crimes de roubos majorados pelos quais
foi condenado, não preenchendo o requisito estampado no artigo 83, inciso
II, do Código Penal, o qual somente será atingido na data de 10/11/2020
(fl. 18).
Tanto é verdade que o sentenciado não preenche o
requisito objetivo para galgar o benefício pleiteado, que a própria Defesa do
reeducando não encontrou elementos para sustentar o inconformismo do
reeducando.
Assim, não havendo nem mesmo o preenchimento do
requisito objetivo, impossível a concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008047-84.2020.8.26.0996 -Voto no 12.528
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR